Tribunal: TJSP
Processo: 0000356-10.2019.8.26.0396
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000356-10.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é
agravante JOHN PAULO COMINATO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para que a prescrição executória seja contada a partir da data do trânsito em
julgado para o Ministério Público. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000356-10.2019.8.26.0396 -Voto no 24.914
2
Agravo de Execução Penal no 0000356-10.2019.8.26.0396
Agravante: John Paulo Cominato dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 24.914 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por JOHN
PAULO COMINATO DOS SANTOS contra decisão, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 1a Vara Judicial de Novo Horizonte (fls. 43/46), que não reconheceu a
prescrição da pretensão executória relativa à condenação imposta na ação penal no
0000854-82.2014.8.26.0396, que teve curso perante aquela Comarca.
Após devidamente processado o recurso, opinou a douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhida.
Segundo consta, nos autos da referida ação penal, o
agravante foi condenado às penas de dois anos de reclusão (substituída por duas
restritivas de direitos) e dez dias-multa, por infração ao artigo 312, § 1o, do Código
Penal.
O prazo extintivo, no caso, é de quatro anos, e deve ser
regulado consoante interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, ou
seja, com o termo inicial de contagem a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação (no caso, em 14 de outubro de 2014 fls. 15).
Não se ignoram precedentes no sentido de que esse termo
inicial se daria somente com o trânsito em julgado para ambas as partes (Acusação e
Defesa).
Porém, não há interpretação extensiva, em detrimento do
agente, de norma penal material que, de qualquer forma, o favoreça.
Finalmente, não se conhece da situação processual do
agravante o recurso não se acha devidamente instruído nesse aspecto e em razão
disso não se mostra possível reconhecer-se desde logo a prescrição executória, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000356-10.2019.8.26.0396 -Voto no 24.914
3
deve ser feito em primeiro grau, à luz de maiores informações a respeito.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso para
que a prescrição executória seja contada a partir da data do trânsito em julgado para
o Ministério Público.

IVO DE ALMEIDA
Relator